Tribunal: STF
Processo: HC 130709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA PACIENTE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou ser idônea a custódia cautelar, independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito, notadamente o modus operandi e a quantidade de droga apreendida.



    2. Paciente presa durante a instrução criminal.



    3. Possibilidade de início da execução da pena após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau.



    4. Habeas corpus denegado.